Tribunal: TJPA
Processo: 0802794-28.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802794-28.2022.8.14.0097

APELANTE: ERINALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso objetivando desconstituir a decisão judicial que condenou o réu à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica contra mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu por insuficiência de provas; ii) a possibilidade de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caderno probatório disponível nos autos indica, com clareza, a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato, sendo inafastável o juízo de certeza condenatório.

4. Destaco que, nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos. Condenação mantida.

5. A jurisprudência do c. STJ é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP.

6. Na hipótese, a valoração desfavorável da vetorial “circunstâncias do crime” obsta o deferimento da benesse, não estando preenchidos os requisitos subjetivos dispostos na lei penal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O ato de agredir fisicamente a vítima, empurrando-a contra o chão, ainda que não apresente lesão aparente, configura a infração penal caracterizada como vias de fato. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 05/12/2024, P. 17/12/2024; TJ/SP, AC nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Rel.ª Des.ª TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES, 15ª C.C., J. 25/02/2025; TJ/PB, AC nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Rel. Des. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, C.C., J. 17/08/2023; STJ, REsp nº 2.095.713/DF (2023/0323802-9), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 06/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.691.667/RJ (2017/0211600-4), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 02/08/2018, P. 09/08/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.306.162/SP (2023/0061886-8), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 24/10/2023, P. 27/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Erinaldo Silva dos Santos
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
19 (dezenove) dias de prisão simples
, em
regime inicial aberto
, pela prática da
contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c Lei nº 11.340/2006, c/c artigo 383, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 25500309, que no dia
02 de novembro de 2022
, por volta das 19h00min, na Rua Felisberto, em frente ao “Bar Dona Lourdes”, Comunidade Caiçaua, município de
Santa Bárbara do Pará/PA
, o nacional
Erinaldo Silva dos Santos
, ora apelante, ofendeu a integridade física da vítima
Maria Caroline Souza dos Santos
, sua esposa, desferindo um soco em sua boca, puxando-a pelo cabelo e arrastando-a em via pública.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela sua
condenação
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, e artigo 147-B, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

A
denúncia foi recebida
em
16 de novembro de 2022
, ID 25500313.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de agosto de 2024
, ID 25500342, sendo
concedido
ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Insatisfeita, a
Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente recurso em
23 de outubro de 2024
, ID 25500343.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 25500349.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25500356, a defesa requereu a
absolvição
do réu, em razão da
insuficiência de provas
quanto à
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
concessão
da
suspensão condicional da pena
, com fulcro no
artigo 77, do Código Penal
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria para fins de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 255000359, o (a) representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26236709, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do réu, em razão da
insuficiência de provas
quanto à
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
concessão
da
suspensão condicional da pena
, com fulcro no
artigo 77, do Código Penal
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria para fins de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Adianto, desde logo, que a
pretensão absolutória
ora perfilada
não merece prosperar
.

A conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688/1941
, consiste em praticar
violência física
contra alguém, de forma a não causar
lesões enquadráveis
em
outra infração penal
, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos, senão vejamos:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

A palavra “vias” vem do latim “
vis
”, que significa violência. Assim, quando o agente emprega violência de fato contra a vítima, a agredindo, ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar danos à sua integridade corporal, pratica a contravenção penal em tela.

Assim, o ato de agredir fisicamente a vítima, empurrando-a contra o chão, ainda que não apresente lesão aparente, configura a infração penal caracterizada como vias de fato.

Sobre o tema em testilha, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a.
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1. 10ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. p. 124)
.

No caso dos autos, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria da contravenção penal de vias de fato
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 2 –
FUNDAMENTAÇÃO
: Registre-se que a ação é procedente, teve tramitação regular, estando formalmente perfeita, não havendo qualquer nulidade que possa ser declarada ex officio. Por questão de estruturação lógica desta sentença, analiso separadamente cada delito imputado ao réu. Passo a análise do mérito.
Do crime de lesão corporal
: Em relação a
materialidade do delito
,
verifica-se que os autos estão à míngua de laudo de lesão corporal e não há nenhuma lesão aparente na vítima
.
Razão pela qual me filio ao entendimento ministerial e desclassifico o delito de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato
. Vejamos o que o professor Guilherme Nucci afirma acerca da distinção entre o crime de lesões corporais e a aludida contravenção penal: Vias de fato é a contravenção penal prevista no Dec-lei 3.688/1941, art. 21, consistente em praticar qualquer forma de violência física contra pessoa humana. Somente se pune com base nesta contravenção se o fato não constituir crime, geralmente, lesão corporal. A diferença básica entre vias de fato e lesões corporais é a ofensa à integridade física da vítima; havendo e devidamente atestada por laudo, configura-se o crime; do contrário, a simples contravenção. Exemplo de vias de fato: um tapa no rosto [g.n.]. No que diz respeito à
autoria
,
não resta dúvidas de que foi o denunciado agrediu a vítima
,
conforme relato da própria vítima em Juízo
. Faço um resumo da prova oral colhida em audiência.
A ofendida M. C. S. D. S.
,
declarou que
: “(...);
conviveu com o réu por 14 anos
;
que teve 4 filhos com o acusado
;
que atualmente convive com o réu
;
que no dia do fato estava em um aniversário do tio do réu junto do acusado e ingeriram bebida alcoólica
;
que estavam muito alterados
;
que a depoente foi na casa de sua avó e voltando para o local encontrou o réu na esquina da rua
;
que o acusado começou a interrogar perguntando onde estava
,
a depoente explicou que estava na casa de sua avó e o acusado não acreditou
,
em seguida o réu a agrediu
;
que o réu a agrediu e puxou o seu cabelo na rua
;
que não ficou lesionada das agressões
; (...)” [destaquei]. Conclui-se, portanto, que
a autoria e a materialidade estão comprovadas
,
impõe-se a condenação do acusado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato)
. Do crime violência psicológica contra a mulher: O tipo penal do art. 147-B do CPB exige que o comportamento praticado pelo acusado seja dirigido a causar dano emocional à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento. O dispositivo também determina os meios que o dano emocional poderá ser causado pelo acusado, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, isolamento, chantagens, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que causa prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. No presente caso, não constato que a conduta do acusado se amolda ao crime apurado. Sequer existiu o anúncio de mal injusto à vítima. A vítima não relata dano emocional, não há provas concretas por qualquer meio de que as condutas violentas perpetradas pelo acusado efetivamente causaram abalo psicológico à vítima de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. Assim, considerando a fragilidade das provas, a absolvição é medida de rigor com base no princípio do in dubio pro reo. 3 – DISPOSITIVO: Isto posto,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia para condenar o acusado ERINALDO SILVA DOS SANTOS na contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c Lei nº 11.340/2006 – Maria da Penha c/c art. 383 do CPP
. E absolver o acusado ERINALDO SILVA DOS SANTOS das sanções do delito do art. 147-B, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (...).”
ID 25500342.
Grifei

Como visto, o magistrado sentenciante, com fulcro no
artigo 383, do Código de Processo Penal
, desclassificou a capitulação jurídica do crime narrado na denúncia para a
contravenção penal de vias de fato
, prevista no
artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941
.

Assim, a
materialidade da conduta
restou demonstrada pelos autos do
Inquérito por Portaria nº 00095/2022.100104-1
, em especial o
Boletim de Ocorrência nº 00095/2022.100788-8
, o
Formulário de Fatores de Risco
, o
Termo de Representação ou Queixa-Crime
, a
Requisição de Perícia
, o
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
, e pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede investigativa, reprisados em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada no depoimento prestado pela vítima
Maria Caroline Souza dos Santos
que, perante a autoridade judicial, reafirmou que, no dia dos fatos, estava retornando para sua residência quando, ao encontrar com o réu em via pública e, após um questionamento, veio a ser surpreendida com um soco e/ou tapa na boca, vindo a cair ao chão, sendo, posteriormente, puxada pelo agressor pelos cabelos.

Nesse contexto, destaco que, nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DESINTERESSE DA VÍTIMA.

1. (...). 4.
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova
. 5. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Acórdão nº 1.952.791, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 17/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL.

Ameaça, Violação de Domicílio e Vias de Fato. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e in dubio pro reo. Impossibilidade.
Autoria e materialidade demonstradas
.
Palavra da vítima corroborada por demais elementos acostados aos autos
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Relator (a): Desembargadora TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES, Órgão Julgador: 15ª – Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, Foro de Monte Mor: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 25/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS), NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. (...). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COESO E SUFICIENTE A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

–

(...). –
Havendo, nos autos, prova suficiente da contravenção de vias de fato proferida pelo acusado, consubstanciada, sobretudo, na palavra da vítima e no interrogatório do réu, aliado aos demais elementos de prova constantes nos autos, inexiste outro caminho senão impor a condenação, com o rigor necessário que a lei exige
. –
Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais provas instrutórias, como na espécies
. (...).
(TJ/PB – Apelação Criminal nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Relator (a): Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho
, Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2023).
Grifei

Além disso, pequenas divergências nos relatos da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 7.
Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima
. (...). IV. Recurso Especial Desprovido.
(STJ – REsp nº 2.095.713/DF (2023/0323802-9), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 06/12/2024).
Grifei

Portanto, diante das declarações da vítima, corroboradas pela prova judicializada, constata-se tanto a suficiência de provas como a tipicidade da conduta,
não sendo cabível
a
absolvição
da
contravenção penal
de
vias de fato
, disposta no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP
.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde
o juiz é livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei,
possuindo

liberdade em sua valoração
, estando, porém,
adstrito às provas constantes dos autos
.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora impugnada
, pois fora
exarada
em
consonância
aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

Quanto ao pedido de
suspensão condicional da pena
, compreendo, igualmente,
não merecer prosperar
.

Nos termos do
artigo 77, do Código Penal
, os
requisitos objetivos
para a concessão deste benefício penal são:
a) aplicação de pena privativa de liberdade não superior a dois anos; b) condenado não reincidente em crime doloso
.

Não obstante, os
requisitos subjetivos
consistem na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, mormente à
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e
personalidade do agente
, além dos
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Resta ainda, o
requisito objetivo-subjetivo
, previsto no inciso III, do mencionado dispositivo legal, o qual dispõe
: não ser indicada ou cabível a substituição por pena restritiva de direitos
.

Portanto, se o
quantum
da pena total aplicada se encontrar nos limites previstos, deverá o juiz analisar os requisitos necessários à concessão do
Sursis
.

Na hipótese, conforme ressaltado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, a vetorial
“circunstâncias do crime”
foi valorada
negativamente
pelo juízo
a quo
, razão pela qual resta
inviável
o deferimento da benesse ora pleiteada, não preenchidos os
requisitos subjetivos
dispostos na lei penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ISOLADA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. SURSIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3. A
jurisprudência desta Corte é firme em assinalar ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica
,
desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal
,
nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 1.691.667/RJ (2017/0211600-4), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 02/08/2018, DJe de 09/08/2018).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REVISÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA OCORRIDO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5. “
Mantida a vetorial negativa, em razão da fundamentação concreta, incabível a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, II, do CP” (AgRg no AREsp n. 2.262.398/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, DJe de 05/05/2023)
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.306.162/SP (2023/0061886-8), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).
Grifei

Por esta razão,
não acolho
o pleito recursal ora ponderado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos dos termos do pronunciamento judicial ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025